Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-49.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TENTADO DE FURTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EXASPERADAS CORRETAMENTE. ITER CRIMINIS QUASE TODO PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO PELA FRAÇÃO DE 2/3 DA TENTATIVA. REINCIDENTE. REGIME INICIAL ABERTO INCABÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DESCABIDA.
1. Apelação contra sentença que condenou a ré por infringir o art. 155, caput, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP.
2. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo conjunto probatório produzido em harmonia com a palavra da vítima em ambas as fases, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento dos crimes patrimoniais, conforme precedente.
3. Assim, os elementos probatórios produzidos são mais do que suficientes para rechaçar qualquer dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos típicos cometidos pela ré que comprovadamente praticou o crime de furto em sua forma tentada, razões pelas quais não há que se falar em absolvição da ré, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP.
4. O critério de exasperação da pena-base foi a fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido como referencial de proporcionalidade na dosimetria por este Tribunal de Justiça.
5. No que tange ao cômputo da forma tentada do crime na dosimetria, “o critério para diminuição da pena decorre diretamente da quantidade de etapas percorridas pelo agente, durante o iter criminis. Logo, quanto mais próximo ficar da consumação do delito, menor será a redução admitida pelo direito, e vice-versa”. 5.1. Na hipótese sub judice, a ré, após subtrair os produtos, saiu do estabelecimento comercial e só não logrou êxito em consumar o delito, pois foi abordada e impedida por funcionário da empresa vítima, o que revela que o iter criminis foi quase todo percorrido, justificando, assim, a diminuição da pena em 1/3, nos termos do parágrafo único do artigo 14 do CP.
6. Não obstante o quantum da pena seja inferior a quatro anos, a ré é reincidente específica e possuidora de maus antecedentes, o que impede a modulação para o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
7. Apelação conhecida e não provida.